Tribunal: TJDFT
Processo: 0725661-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725661-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGORA IMOBILIARIA S/S AGRAVADO: MARIA MARGARETH DE FREITAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Fornecimento de Água e Luz – Interrupção pelo Particular – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos, in verbis: “(...) Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Acrescento que os docs. de IDs 238362857, 238362853 e 238360628 respaldam a alegação de indevido corte de água e luz pelo Réu. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Réu o imediato restabelecimento do fornecimento de água e luz ao imóvel objeto do contrato de locação, devendo a parte adotar todas as diligências necessárias perante as respectivas concessionárias a fim de reverter o corte por ela requerido. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 3.000,00 por cada dia de descumprimento, observando-se o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. (...)” Inicialmente, quanto à alegada invalidade das provas juntadas nos autos, importante pontuar que a questão deverá ser submetida à apreciação do Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Não obstante, não se trata de matéria impugnável pela via do Agravo de Instrumento, por não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e não ser matéria urgente, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Cabe, nesse momento processual, em que se verifica a correção da Decisão que deferiu o pedido de tutela provisória na origem, tão somente afirmar a possibilidade de utilização de conversas do aplicativo “WhatsApp” como meio de prova para convencer o Juízo de origem da probabilidade do direito e do perigo de dano, haja vista o Código de Processo Civil adotar, em seu art. 369, um sistema de atipicidade das provas. Por fim, se a parte está inadimplente ou se fez ligação clandestina de energia elétrica, a imobiliária agravante deve(ria) adotar os meios legítimos para resolver tal questão, seja por meio de ação de despejo ou ação de cobrança, seja por notificação à concessionária de energia elétrica sobre as irregularidades, não podendo, por conta própria, interromper o fornecimento de água e luz à parte agravada. Assim, há indícios de ato ilícito praticado pela imobiliária. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. No mais, o feito carece de maior dilação probatória. Todavia, o perigo de dano é reverso, devendo o fornecimento de água e luz permanecer até pelo menos o julgamento do presente recurso. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator